Tribunal: TJDFT
Processo: 0014572-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. REJEIÇÃO.
1.Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2.Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.
3.O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC/2015, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, uma vez que não são a via hábil para rediscussão do mérito da causa.
4.Verificando-se o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5.Embargos de Declaração rejeitados.